Tribunal: STF
Processo: HC 197415
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Execução Penal. Habeas Corpus. Latrocínio tentado. Corrupção de menores. Progressão de regime. Realização de exame criminológico. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 616.518/SP. 
    2. Extrai-se dos autos que o Juízo das execuções determinou a realização de exame criminológico para analisar o pedido de progressão de regime formulado em favor do paciente, que se encontra cumprindo pena de 8 anos, 4 meses e 26 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de latrocínio tentado e corrupção de menores (art. 157, § 3º, segunda parte, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e art. 244-B do ECA). 
    3.  A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 616.518/SP). O Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, denegou o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que o “Juiz ‘a quo’ determinou a realização de exame criminológico para análise dos benefícios, mesmo ciente de que as unidades prisionais [da] região não estão realizando as avaliações criminológicas devido à falta de servidores habilitados”. Ressalta que a “progressão de regime prisional foi requerida desde 16/01/2020” e que, em contato com a direção da unidade prisional no dia 02.02.2021, “foi informado que, além do Paciente sequer ter iniciado qualquer tipo de atendimento relativo ao ilegal exame criminológico a que determinada a submissão, não existe a menor perspectiva de quando tal providência será cumprida”.
    5. Prossegue a impetração para afirmar que “a autoridade coatora ‘fundamentou’ a decisão, baseando-se na gravidade abstrata do delito e uma falta grave da qual o Paciente já se encontra reabilitado, sem discriminar quais os motivos, neste caso em concreto, que ensejam a realização da avaliação”. Aponta a situação de risco decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19), fazendo referência à Recomendação 62 do CNJ e ressaltando que “a unidade ‘Nestor Canoa’ de Mirandópolis-SP’, onde o Paciente está custodiado, possui capacidade para 1.244 (um mil, duzentos e quarenta e quatro) pessoas mas, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, hoje conta com 2.170”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que “seja cassada a decisão que determinou a realização de exame criminológico, determinando-se o imediato julgamento dos pedidos de progressão de regime e livramento condicional pendentes”.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. As peças que instruem o processo não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Assim como fez a autoridade impetrada, dou especial relevância à “atual situação de pandemia provocada pelo novo Coronavírus”, assim como à “data da determinação para a realização do exame solicitado pelo Juízo singular (14/8/2020). 
    11. Ademais, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “a Lei 10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/84), excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’” (RHC 121.851, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 114.137, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 114.409, Rel. Min. Ricardo Lewandowsk.
    12. No caso o Tribunal de origem não divergiu desse entendimento ao afirmar que, “entendendo o Juiz que a análise mais elaborada e substancial viabilizada pelo exame [criminológico] possa contribuir possivelmente para a formação de sua convicção, plenamente possível e recomendada a realização”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão estadual (doc. 10):
    “[...] 
    Apesar de a Lei não mais exigir expressamente a realização de exame mais apurado para análise do pedido de progressão, nada obsta que este seja realizado. 
    É certo que desde o advento da Lei nº 10.792/2003 alterando a redação do art. 112 da Lei de Execução Penal deixou de ser obrigatória a submissão do sentenciado a exame criminológico para a concessão de benefícios prisionais, como a progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. 
    Os requisitos exigidos para a concessão da progressão de regime continuam a ser de ordem objetiva e subjetiva. 
    Alterou-se, apenas, a forma empregada para verificação do mérito, que passou a ser aferido a partir do comportamento do sentenciado durante o cumprimento da pena, atestado pela direção da unidade prisional onde estiver recolhido. 
    Entretanto, em caso de fundada dúvida, quando as peculiaridades do caso indicarem, poderá o Magistrado determinar a submissão do sentenciado à perícia criminológica, principalmente quando se tratar de reincidentes específicos, crimes hediondos ou com violência e grave ameaça. 
    […]
    De modo que, entendendo o Juiz que a análise mais elaborada e substancial viabilizada pelo exame possa contribuir possivelmente para a formação de sua convicção, plenamente possível e recomendada a realização. 
    Insta consignar que o magistrado não está obrigado a decidir conforme a conclusão técnica, porém com o resultado em mãos, possui mais elementos de convicção que certificam mais segurança em sua decisão. 
    Ademais, sua pena ainda é longa, com TCP previsto somente para 2023. 
    Ainda, analisando os elementos concretos relacionados à conduta individual do paciente, tem-se que, além do caráter extremamente grave dos crimes cometidos, o paciente ostenta histórico de faltas disciplinares, sendo o exame criminológico conveniente, in casu, para que se possa aferir se a terapêutica penal vem sendo devidamente assimilada pelo reeducando. 
    […].”
    13.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 09 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator